Tribunal: TJMT
Processo: 1015974-27.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015974-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOARES BETTIN - CPF: 002.315.641-47 (APELANTE), ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA - CPF: 024.190.191-05 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL

1015974-27.2018.811.0041

APELANTE: CAMILA SOARES BETTIN

APELADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES DA MENSALIDADE – CONFUSÃO COM O MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES –

COBERTURA DE 100% – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA MENSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ADESÃO VOLUNTÁRIA PELA IES AO FIES – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECONHECIMENTO – DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a instituição de ensino aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, desde o início, o pagamento efetuado na forma estabelecida pelo contrato, não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade do aluno beneficiário do financiamento estudantil com cobertura 100%.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral
in re ipsa
pela mera cobrança indevida
(STJ, AgInt no REsp 1444383/RS)
.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO

CÍVEL

1015974-27.2018.811.0041

APELANTE: CAMILA SOARES BETTIN

APELADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CAMILA SOARES BETTIN
n
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer
promovida em face da
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Sustenta a apelante que, em 2014, quando foi firmado contrato entre a autora, a Instituição de Ensino Superior (IES) requerida e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, foi acordado que nenhum valor seria cobrado da estudante, a qual possui financiamento com cobertura 100%, limitando-se aos valores propostos pelo Governo Federal. Contudo, no meio do contrato, a IES recorrida descumpriu o contrato, aumentando as mensalidades de forma absurda e cobrando a diferença dos alunos.

Alega que a Portaria nº 638/2017, que dispõe sobre o valor máximo de financiamento no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é aplicada aos contratos firmados a partir do 1º semestre de 2017, não podendo ser cobrado qualquer diferença de valores da apelante, cuja bolsa é de 100% e o contrato foi firmado no início de 2014.

No mais, cita diversas jurisprudências e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada procedente a ação.

Ao apresentar as contrarrazões, a recorrida requereu o não conhecimento da alegação de abusividade dos reajustes das mensalidades, sob o argumento de que não foi objeto da petição inicial.

No mérito, refutou as razões do apelo, requerendo o seu desprovimento (ID 54522137).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO

CÍVEL

1015974-27.2018.811.0041

APELANTE: CAMILA SOARES BETTIN

APELADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 54520538) que a autora, ora apelante, é usuária dos serviços prestados pela requerida/apelada desde o primeiro semestre do ano de 2013, cursando a graduação de medicina.

Consta que por conta do valor elevado das mensalidades, a partir do 3º semestre do curso firmou, em 06/02/2014, contrato com o FIES, e aderiu ao financiamento de 100% do valor da mensalidade, com duração de 10 (dez) semestres.

Narra a autora que, desde então, realizou todos os aditamentos do contrato. Contudo, apesar de possuir financiamento de 100% do valor das mensalidades, a partir de março de 2018 foi surpreendida pela cobrança dos seguintes valores: R$ 2.383,13 (dois mil trezentos e oitenta e três reais e treze centavos), R$ 2.351,51 (dois mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), R$ 2.346,67 (dois mil trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos) e R$ 6.834,96 (seis mil oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), denominado “mensalidade bruta”, referentes às mensalidades de 03/2018 a 06/2018.

Sob a alegação de que o ato é ilegal, e que vem causando inúmeros transtornos, uma vez que não possui capacidade em adimplir a quantia cobrada indevidamente, ajuizou a presente ação, na qual requer;
a)
a declaração de inexigibilidade dos valores cobrados;
b)
a determinação para que a requerida seja obrigada a realizar a rematrícula da demandante com o aditamento do contrato de financiamento do 2º semestre de 2018;
c)
bem como a condenação da requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante ao pedido de não conhecimento da alegação de abusividade dos reajustes das mensalidades implementados pela recorrida, por não ter sido requerido na petição inicial, verifica-se que a questão confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

No caso em exame, constata-se que o financiamento estudantil concedido à financiada/apelante para o 1º Semestre de 2014 corresponde ao custeio de 100% dos encargos educacionais do semestre (
cláusula terceira
) (ID 54520545 - Pág. 2).

Extrai-se, ainda, que a apelante procedeu ao aditamento do contrato em todos os semestres subsequentes à assinatura do primitivo, restando demonstrado que foi mantido o percentual de 100% de financiamento estudantil dos encargos educacionais, até que em 2018 a recorrida passou a cobrar diferenças das mensalidades à financiada, conforme se verifica do extrato financeiro constante no ID 54522092 - Pág. 2.

Verifica-se da
CLAÚSULA TERCEIRA
do contrato de financiamento estudantil que o agente financeiro concedeu à financiada, limite de crédito global e acréscimos para cobrir possíveis elevações dos encargos educacionais durante todo o curso. Vejamos:

"
CLAÚSULA TERCEIRA - DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL - Por este instrumento, o AGENTE FINANCEIRO concede ao (à) FINANCIADO(A)

limite de crédito global para o financiamento do valor do curso de graduação em Medicina, durante 10 semestres, no valor de R$ 453.941,25 (quatrocentos e cinquenta e três mil e vinte e cinco centavos), que corresponde ao valor financiado para o 1º semestre de 2014, R$ 36.315,30 (trinta e seis mil trezentos e quinze reais e trinta centavos), acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso, R$ 326.837,70

(trezentos e vinte e seis mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta centavos), e adicionado de 25,00% (vinte e cinco por cento), R$ 90.788,25 (noventa mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso
."

Consta ainda do parágrafo único da referida cláusula, que o valor da mensalidade financiada corresponde a 100% do valor fixado pela Instituição de Ensino Superior – IES para o 1º semestre de 2014 do curso em que o financiado estava matriculado.

“
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor da semestralidade financiada corresponde a 100,00% (cem por cento) do valor fixado pela IES para o 1º semestre de 2014 do curso em que o FINANCIADO(A) está matriculado(a)
.”

Convém transcrever também o que dispõe o parágrafo terceiro da cláusula em questão e a CLÁUSULA QUARTA (ID 54520545 - Pág. 2 e 3:

“
PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com prévia autorização do Agente Operador do FIES, será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula por meio de solicitação formal do(a) FINANCIADO ( A) e mediante assinatura de termo aditivo a este Contrato
.

“
DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO – O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste Contrato e seus aditamentos.”

Assim, tem-se do contrato de financiamento que, devido ao financiamento de 100% dos encargos educacionais, a financiada/apelante não é responsável pelo pagamento de eventual diferença residual nos custos das mensalidades.

Ora, é cediço que o acadêmico que inicialmente contrata o percentual de 100% de bolsa estudantil para o custeio do curso, sente-se plenamente seguro de que haverá o cumprimento do contrato com o pagamento integral das parcelas e subsequentes aditamentos semestrais.

Ademais, a própria Instituição de Ensino requerida é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo Federal, à medida que aderiu, por livre e espontânea vontade, ao contrato, certamente motivada pelas vantagens inerentes ao pacto, podendo, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.

O que não se afigura razoável admitir é que a Instituição de Ensino, que concorda com as normas que regulamentam o Fundo no momento em que assina o Termo de Adesão, não esteja plenamente ciente dos custos projetados para o curso, em especial os valores cobertos pelo programa, e venha repassá-los futuramente ao financiado.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa
." (TJMT - N.U 1028116-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) Grifei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADO - FIES - REAJUSTE DE MENSALIDADE - INOBSERVÂNCIA DO TETO ESTIPULADO PELO FNDES E MEC - DIFERENÇA COBRADA - IMPOSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - POSSIBILIDADE.

A tutela de urgência será deferida quando concorrerem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).

Afigura-se ilegal, a priori, a cobrança direta do aluno de eventuais diferenças entre o valor da mensalidade e a quantia repassada pelo FIES/MEC. AS IES (INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR) QUE ADERIRAM E/OU PRETENDAM CONTINUAR NO PROGRAMA FIES DEVEM OBEDECER AS CONDIÇÕES E AOS LIMITES DE REAJUSTAMENTO DAS MENSALIDADES IMPOSTOS PELOS ATOS GOVERNAMENTAIS. Provimento negado
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0439.16.014118-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2017, publicação da súmula em 05/05/2017) (grifei).

De igual forma, não se mostra razoável cobrar do aluno beneficiário de financiamento de 100% dos encargos educacionais totais desde o início do seu curso, as diferenças dos valores da mensalidade ao argumento de que o sistema FIES passou a conceder créditos com tetos inferiores àqueles praticados para o curso disponibilizado pela IES, sob pena de violar a segurança jurídica das relações e boa-fé contratual que deve sempre nortear os pactos.

Aliás,
mister frisar que há entendimento neste Tribunal de Justiça no sentido de que não se verifica coerência da instituição de ensino em repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato e se há, de fato, limitação do valor financiado, tal fato não decorre de ato imputável à parte autora.

No mesmo sentido, transcrevo um fragmento da decisão proferida pela e. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho,
in verbis
:

“
[...] De acordo com a análise dos autos, verifica-se que o financiamento expendido pelo FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) caracteriza um autêntico financiamento bancário com a finalidade de viabilizar o acesso à formação profissional daqueles que não lograram ingressar em universidades públicas.

Não vislumbro a coerência da instituição de ensino em repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato. Se de fato há limitação do valor financiado, como alega a requerida, tal fato não decorre de ato imputável à parte autora.

Foi feliz a juíza de primeiro grau ao fundamentar que, ‘Na qualidade de instituição de ensino, a ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato. Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor’.
[...]

Sobre a alegada nulidade da sentença por vício de fundamentação, entendo que incoerente e de enfrentamento prejudicado pela ausência de interesse, pois, em que pese na sentença ter se decido que a relação seria consumerista, em momento algum se aplicou qualquer artigo ou entendimento referente ao CDC. Certamente que se reconhecer ter incorrido em erro a sentença neste ponto, ou não, não acarretaria sequer em provimento parcial do recurso, pois não seria capaz de alterar o exteriorizado nesta decisão, que tem base no que vem entendendo este Tribunal em casos análogos. [...]
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1014426-64.2018.8.11.0041, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 28/07/2020, DJE 28/07/2020).

Além disso, ainda se assim não fosse, a alteração trazida pela Portaria nº 638/2017 do MEC, que estabeleceu valor máximo de financiamento, aplica-se, a princípio, aos contratos firmados a partir de 2017, conforme se infere da leitura do artigo 1º:

“
Art. 1º - Estabelecer para o 2º semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.
”

Assim,

por se tratar, no caso, de contrato formalizado até 2016 (fev/2014), não há falar em diferenças a serem cobradas da apelante.

Neste sentido, igualmente trago um trecho do acórdão lançado na Apelação nº. 0017037-08.2018.8.19.0001, julgada recentemente (04.3.2020), pela Vigésima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com voto condutor da Relatoria do Des. Marcos André Chut:

“
E no caso em exame, incontroverso é o fato de que a autora firmou contrato de financiamento pelo FIES para o curso de Medicina ministrado pela Instituição de Ensino ré, iniciado no segundo semestre de 2015, tendo recebido o custeio de 98,93% dos encargos educacionais desde o início do curso (index. 00027).

Na verdade, apesar do contrato de financiamento, inicialmente, contar com a participação exclusiva da autora e da instituição financeira representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), os respectivos aditamentos têm a participação da parte ré, cuja anuência caracteriza expressa concordância com os termos do contrato de financiamento, que prevê o pagamento de 98,93% do curso.

Deveras, da leitura da cláusula terceira do instrumento contratual referente ao 2º semestre de 2015 (index. 00027), se extrai que o financiamento corresponde a 12 semestres, alcançando o valor total de R$ 493.679,45, e expressamente prevê no parágrafo 1º, um acréscimo de 25% a partir do valor da semestralidade no 2º semestre/2015 (R$ 98.735,89), a fim de atender possíveis elevações no valor dos encargos no decorrer do curso (fl.28).

Vê-se, também, que os aditamentos havidos no desenrolar do curso, apontam que o financiamento permaneceu no percentual de 98,93% do valor das mensalidades (index. 00048, 00061 e 00069).
Contudo, a recorrente insiste que a cobrança, no equivalente a R$ 1.269,73, se refere ao valor residual das mensalidades do ano de 2017, não contemplado no valor do financiamento.

Sustenta a licitude da cobrança ao argumento de que, apesar de a autora ser beneficiária de financiamento de 98,93% do custo e adimplir os 1,07% complementares, tais percentuais somente se aplicam sobre o valor do teto estabelecido pelo FNDE, que, em 2017, foi fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Por fim, salienta a recorrente que a diferença apontada é de responsabilidade da financiada e recorrida, o que revela a licitude da cobrança, conforme ajuste contratual e de acordo com a legislação do MEC/FNDE.

De fato, a Portaria Normativa do MEC de nº 4/2017, de 06/02/2017, que alterou a Portaria Normativa do MEC nº 25/2016, que dispõe sobre o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), estabelecendo em seu artigo 1-A, verbis, “(...) o limite do valor semestral máximo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para novos financiamentos, cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença” (grifo nosso).

1 Logo, resta evidente que, na contramão do que afirma a ré, o teto apontado se refere tão somente a contratos firmados APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA PORTARIA, PUBLICADA EM 07/02/2017, até porque entendimento diverso implicaria no fato de que os alunos que já se encontravam cursando a faculdade, como no caso da autora, que iniciou o curso em 2015, ficassem impossibilitados de concluir suas graduações, conduta que se afiguraria, no mínimo, temerária e reprovável
.”
(grifei).

Desta feita, há de ser acolhida a pretensão recursal para reformar a sentença monocrática a fim de declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados pela IES requerida/apelada relativas à "Mensalidade Bruta", bem como determinar a abstenção da cobrança de diferenças de mensalidade/semestralidade em razão de o financiamento estudantil contratado pela apelante ser de 100%, permitindo a rematrícula com o aditamento do contrato de financiamento estudantil.

Por outro lado, no tocante à indenização por danos morais, igual sorte não assiste à apelante.

Isto porque,
ainda que indevida a cobrança de mensalidades dos serviços educacionais, não há prova concreta de restrições pedagógicas ou inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, assim, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL, POR SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. REQUISITOS ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SEDE DE APELO RARO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A instância de origem considerou indevido o pedido de indenização decorrente de serviços não solicitados, pois não ficaram demonstrados os danos morais na espécie. A alteração de tais conclusões, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida
caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.6.2015; AgRg no AREsp. 673.768/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015;
AgRg no REsp. 1.516.647/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.5.2015).Grifei

3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.
”
(STJ, PRIMEIRA TURMA, AgInt no REsp 1444383/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) (g.n.).

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – AJUSTE DE MENSALIDADE –
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE 100% PELO “EDUCA MAIS” E “FIES” – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
."
(TJMT - N.U 1009956-41.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 05/02/2020) Grifei

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática para declarar a inexigibilidade dos débitos descritos na petição inicial (R$ 2.383,13, R$ 2.351,51, R$ 2.346,67 e R$ 6.834,96) e determinar a abstenção da cobrança de diferenças de mensalidade/semestralidade em razão de o financiamento estudantil contratado pela apelante ser de 100%, determinando a rematrícula com o aditamento do contrato de financiamento estudantil.

Por fim, diante da sucumbência proporcional da parte autora/apelante, redimensiono os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, divididos em igual proporção (50%) para cada demandante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020